Tribunal: TJDFT
Processo: 0732200-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Provas. Atipicidade. Causa de aumento de pena. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação a 9 anos e 26 dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é ilegal ou contrária à evidência dos autos a sentença que condenou o requerente por tráfico de drogas e reconheceu a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
4. Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
IV. Dispositivo
4. Revisão criminal julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; L. 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; RITJDFT, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 919.737/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025; HC n. 752.959/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022; STF, HC 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19/11/2004; TJDFT, acórdão n.1105743, 20180020025223RVC, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Data de Julgamento: 25/06/2018.